Tribunal: TJBA
Processo: 0501447-18.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501447-18.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

APELADO: ADRIANO DO CONSELHO SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por uma imobiliária contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos de um consumidor. A decisão de primeiro grau decretou a resolução do contrato de compra e venda de um lote, condenou a imobiliária à restituição integral dos valores pagos (R$ 7.500,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em razão da venda de imóvel em loteamento irregular. A apelante alega nulidade da sentença por falta de citação de litisconsortes necessários (proprietários do terreno), sua ilegitimidade passiva por ter atuado apenas como intermediária e a inexistência de danos a serem indenizados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da imobiliária que intermediou e comercializou um lote em empreendimento não registrado perante os órgãos competentes, bem como analisar a validade do processo diante da alegação de ausência de citação de todos os proprietários do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre o adquirente do lote e a imobiliária que o comercializou é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ao participar da comercialização do empreendimento, a imobiliária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A venda de parcela de loteamento não registrado é expressamente vedada pelo artigo 37 da Lei nº 6.766/79, o que torna o objeto do contrato ilícito e, consequentemente, o negócio jurídico nulo, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.

5. Em casos de responsabilidade solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, e não necessário. O consumidor pode escolher acionar um, alguns ou todos os integrantes da cadeia de fornecimento, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de citação dos demais envolvidos no empreendimento. Eventual direito de regresso da imobiliária contra os proprietários do terreno deve ser buscado em ação autônoma.

6. A frustração da legítima expectativa do consumidor de adquirir um imóvel regularizado, somada ao descaso e à violação da boa-fé objetiva, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A imobiliária que comercializa lote em empreendimento irregular integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com o loteador pelos danos causados ao consumidor. 2. A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor torna o litisconsórcio passivo facultativo, cabendo ao consumidor a escolha de quem demandar judicialmente. 3. A venda de lote em loteamento não registrado configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar os danos morais suportados pelo adquirente."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º e 3º; Lei nº 6.766/79, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2166273/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0501447-18.2017.8.05.0078
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME
e parte(s) recorridas
ADRIANO DO CONSELHO SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.